Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-12.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000311-12.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA HELENA LOPES DE SOUZA - CPF: 780.263.771-68 (APELANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), MARIA HELENA LOPES DE SOUZA - CPF: 780.263.771-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA
– AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREENCHIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810/STF, 905/STJ E EC N. 103/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E APELAÇAO ADESIVA PROVIDA.

Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV – seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos que o servidor falecido exercia cargo efetivo, já que fora estabilizado no serviço público, bem assim que a sua companheira preencheu os requisitos legais exigidos, deve ser mantida a sentença que a concedeu o benefício da pensão por morte.

Os consectários legais deverão observar os parâmetros estabelecidos nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, após deverá incidir somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021.

Tratando-se de sentença ilíquida, devem os honorários advocatícios serem fixados na liquidação da sentença.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o servidor falecido, conforme dispõe o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV – e
de
Apelação Adesiva, manejada por Maria Helena Lopes de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Pensão por Morte, proposta
pela última Recorrente
, condenando o
ente público estadual e o MTPREV, à concessão do benefício previdenciário requerido
, desde a data do
indeferimento do pedido administrativo
(id
s
.
178729280
, págs. 01/0
6 e 178729287, págs. 01/02
).

O
Estado de Mato Grosso e o MTPREV
pretende
m
a reforma da sentença recorrida,
suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público estadual, já que a Autarquia Estadual é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e a sua autonomia jurídica decorre da sua personalidade jurídica, expressamente reconhecida pelo Código Civil.

No mérito, alegam que, em vista de o falecido – Reginaldo Rodrigues da Silva – era servidor comissionado e, portanto, a Recorrida não faz jus ao recebimento da pensão pretendida.

Salienta
m
que
, na hipótese de manutenção da sentença, devem os juros e a correção monetária observar o estabelecido na EC n. 113/2021.

Por fim, enfatizam que se trata de sentença ilíquida e, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados após a sua liquidação.

A
Recorrid
a
apresentou as contrarrazões ao Apelo,
rebatendo a argumentação esposada
e, ao final, pugna por seu desprovimento (id.
178729293
, págs. 01/
14
).

Maria Helena Lopes de Souza interpôs a Apelação Adesiva, defendendo que a data de início do benefício – DIB – deve ser o dia que protocolou o requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo 247, II, da LC n. 04/1990.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo Adesivo, requer o seu não provimento (id. 178729297, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a
Dr
a
.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id.
186113189
, págs. 01/02)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV – e
de
Apelação Adesiva, manejada por Maria Helena Lopes de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Pensão por Morte, proposta
pela última Recorrente
, condenando o
ente público estadual e o MTPREV, à concessão do benefício previdenciário requerido
, desde a data do
indeferimento do pedido administrativo
.

Denota-se dos autos que Maria Helena Lopes de Souza propôs a Ação de Pensão por Morte, contra o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, alegando que vivia em união estável com Reginaldo Rodrigues da Silva, desde o dia 06/02/1996 até a data de seu falecimento, ocorrido em 27/10/2010.

Salientou, na inicial, que em razão de o seu companheiro ser servidor público estadual, ocupante do cargo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, requereu, em 06/12/2010, a concessão do benefício de pensão por morte, junto à Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, mas teve o seu pedido indeferido.

Argumenta que tem direito ao recebimento da pensão, visto que o seu requerimento foi instruído com as s
entenças, proferidas na Ação de Justificação Judicial n. 1038-66.2013.8.11.0048 e na Ação Declaratória de União Estável n. 956-98.2014.8.11.0018, bem assim a Escritura Pública Declaratória de União Estável.

O
Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

3. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para
CONDENAR
os requeridos a
CONCEDEREM
o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora.

4. Para a data de início do benefício,
fixo a data do indeferimento administrativo, qual seja 06/12/2010
.

5. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício,
CONCEDO TUTELA ANTECIPADA
para o fim específico de determinar ao
MTPREV que implante o benefício
ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, ser oficiada a procuradoria da Autarquia Federal para imediata implantação.

6. A correção monetária incide desde as respectivas datas em que as prestações vencidas se tornaram devidas e os juros de mora a partir da data da citação. Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, relativa à verba de natureza previdenciária, deve-se observar, em relação à correção monetária, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/9/2017 - repercussão geral (“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade(art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturara variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”) e o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 - recurso repetitivo (O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997(“com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”). Assim, aplicam-se, para valores devidos antes da entrada em vigor da Lei no. 11.430/2006, os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, após a referida lei, o INPC, consoante o decidido pelo STJ no recurso mencionado (“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no .213/91”).

7. Em relação aos juros de mora, de igual modo, devem ser observadas as determinações do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/9/2017 - repercussão geral (“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88)”) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 - recurso repetitivo (“O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária”). Portanto, antes da Lei no. 11.960/2009, aplica-se a taxa de 1% ao mês, sujeita a capitalização simples (art. 3o, do Decreto-Lei no. 2.322/87) e depois da entrada em vigor referida lei, os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009).

8. Os valores atrasados deverão ser oportunamente executados, na forma de RPV ou precatório.

(...).

10. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

(Sic).

O Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV – opuseram o Recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão (id. 178729285, págs. 01/11) que foi parcialmente acolhido, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
acolho parcialmente
os embargos para retificar o item 4 da sentença, o qual passará a ter a seguinte redação:

(...) 4. Para a data de início do benefício, fixo a data do
indeferimento administrativo, qual seja 16/08/2017
.”

No mais, feito tais considerações, permanece inalterada o restante da sentença proferida em id. 104463281. (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV – interpuseram o Recurso de Apelação Cível e Maria Helena Lopes de Souza interpôs a Apelação Adesiva.

Inicialmente, aprecio o Apelo do Estado de Mato Grosso e do MTPREV.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso e do MTPREV

O Estado de Mato Grosso assevera que não é parte legítima para figurar no polo passiva da ação, já que o MTPREV é o responsável pela concessão de benefício previdenciário aos servidores estaduais.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar não comporta acolhimento porque, embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV – seja considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não possui a mesma autonomia quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme preceitua o artigo 51, da Lei Complementar n. 560/2014.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 51 - Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Ademais, nos termos do § 1
o
do artigo 2
o
da mencionada Lei, tanto o Governador do Estado de Mato Grosso quanto o Diretor Presidente do MTPREV realizam ato conjunto de concessão dos benefícios de aposentadoria dos servidores do Poder Executivo,
in verbis
:

Art. 2o
-
(...)

§ 1o -
A concessão dos benefícios de aposentadoria aos servidores do Poder Executivo será realizada por ato conjunto do Diretor Presidente da MTPREV e do Governador do Estado.
(Destaquei).

Com efeito, se ambos possuem legitimidade para compor o polo passivo da ação em que se postula pelo servidor/segurado estadual a concessão de benefícios de aposentadoria, é certo que o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo da presente ação.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

[...] (N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2022, publicado no DJE 10/05/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES À PENSÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DO PLEITO PELO REQUERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0009409-44.2019.8.11.0004, Relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 04/11/2022). (Destaquei).

Diante disso, a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, deve ser rejeitada.

Do Mérito

Os Recorrentes pretendem a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que o companheiro da Recorrida
– Reginaldo Rodrigues da Silva – era servidor comissionado e, portanto, não há direito ao recebimento da pensão pretendida.

A Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela EC n. 41/2003, vigente à época dos fatos, no artigo 40, §7
o
, inciso II, deixa expresso que, de fato, o benefício de pensão por morte é direito assegurado tão somente ao servidor titular de cargo efetivo. Veja-se:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

§ 7o - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

I – (...)

II -
ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo
em que se deu o falecimento
, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(Destaquei).

O § 13 deste mesmo artigo, tanto na redação dada pela EC n. 20/1998, como pela EC n. 103/2019, não deixa dúvidas de que se aplica
o regime geral de previdência social para o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão,
in verbis
:

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

§ 13.
Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público,
o Regime Geral de Previdência Social.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que inexiste dúvidas de que o servidor que exerce cargo em comissão está sujeito ao regime geral de previdência social.

Entrementes, no caso em questão, verifico que, diferentemente do sustentado pelos Recorrentes, o companheiro da Apelada, Reginaldo Rodrigues da Silva, não exercia cargo em comissão, já que fora declarado estável no serviço público, por meio do Decreto n. 3.097, de 20 de dezembro de 2010. Veja-se:

Com efeito, se Reginaldo Rodrigues da Silva, desde o dia 20/12/2010, gozava do tratamento equiparado aquele conferido aos servidores estabilizados por força do artigo 19, do ADCT, e tal condição era de conhecimento do Estado de Mato Grosso, é certo que o pedido de pensão por morte, formulado pela Recorrida, não poderia ser inferido por este motivo.

Registro que o Estado de Mato Grosso não está pautando pela cláusula da boa-fé, pois insiste em transparecer que o servidor falecido exercia cargo em comissão, omitindo o fato de ter sido beneficiado com a estabilidade no serviço público, desde o ano de 2010.

Dessa forma, em vista de a Apelada ter preenchido os requisitos legais exigidos, a sentença recorrida, quanto à concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, não merece retificação.

Os Apelantes assinalam que os juros e a correção monetária devem observar o estabelecido na EC n. 113/2021.

Da análise do ato sentencial impugnado, observo que o Juízo singular fixou os consectários legais de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Temas ns. 810, do STF e 905, do STJ.

Ocorre que, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 que tem aplicação imediata, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Nessa quadra, penso que o Recurso, neste ponto, mercê provimento, para adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela EC n. 113/2021. Logo, deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados com a observância dos Temas
ns.
810/STF e
905/STJ,

até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que assiste razão aos Recorrentes, porque se trata de sentença ilíquida e a liquidação se faz necessária, especialmente com a alteração dos consectários legais, decorrente do provimento parcial do presente Recurso.

Diante de tais considerações, deve o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, ser parcialmente provido.

Da Apelação Adesiva

A Apelante, Maria Helena Lopes de Souza, defende que a data de início do benefício – DIB – deve ser o dia que protocolou o requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo 247, II, da LC n. 04/1990.

A LC n. 04/1990, no seu
artigo 247, inciso II, estabelece que, na hipótese de a pensão por morte ser requerida após o prazo de 30 (trinta) dias do óbito, o termo inicial é a data do protocolo do requerimento. Veja-se:

Art. 247 -
A pensão
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data
:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II -
do requerimento
, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Destaquei).

O dispositivo legal transcrito é claro. Sendo assim, entendo que
o termo inicial da pensão por morte deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o servidor falecido.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
— DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — PARCELAS RETROATIVAS — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE.

O beneficiário faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.
Recurso provido. (N.U 0006885-83.2010.8.11.0006, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 15/12/2021). (Destaquei).

Diante disso, a Apelação Adesiva deve ser provida para retificar a sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso,
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE
,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, para reformar o ato sentencial recorrido, com
relação aos consectários legais, que deverão observar os parâmetros nos Temas ns. 810, do STF e 905, do STJ, até 08/12/2021, incidindo, a partir desta data, somente a Taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021, bem assim para determinar que os honorários sejam fixados na liquidação da sentença e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo, manejado por Maria Helena Lopes de Souza, para estabelecer que o termo inicial do benefício seja a data do requerimento administrativo (06/12/2010).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024